Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007601-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL
–
NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD
–
POSSIBILIDADE
–
LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL
–
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n.

0001136-42.2013.8.11.0051, manejada em desfavor de
Valdecio Gomes de Rezende
, que indeferiu o pleito de nova busca junto ao sistema
SisbaJud
.

Inconformado, o agravante sustenta que usou de todos os recursos que possuía de forma extrajudicial e judicial com o objetivo de receber o seu crédito, mas não obteve sucesso.

Afirma que diante dessa situação, o uso da ferramenta Sisbajud é necessário e essencial, pois possibilita maior efetividade nas ordens de bloqueio, via penhora eletrônica, com maior abrangência do atual sistema financeiro e de investimentos e a constatação de existência de conta bancária do Executado.

Desse modo, requer a reforma da decisão, para que seja aplicada a medida, possibilitando ao exequente, ora agravante, a realização da pesquisa e a liquidação do seu crédito.

Não houve pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões à id.

214985166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em ausência de interesse recursal em face das tratativas extrajudiciais por parte dos litigantes, na medida em que informado nos autos à id. 220261661 que não houve acordo entre as partes.

Conforme relatado, a controvérsia se limita à análise da correção da decisão agravada que negou o pedido de uma nova busca no sistema
SisbaJud
.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos 831, 835, I, e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Nesse contexto, visando a efetividade das execuções e a necessidade de viabilizar a satisfação do crédito, foi desenvolvido o sistema eletrônico SisbaJud, que substituiu o antigo BacenJud. Este novo sistema introduziu funcionalidades inovadoras, como a reiteração automática das ordens de bloqueio por um período determinado, recurso conhecido como "teimosinha".

Destaca-se que a restrição online por meio deste sistema foi concebida para conferir celeridade e eficácia ao processo executivo, com o objetivo de proteger o direito creditício do exequente.

Pois bem. Após detalhada análise dos autos e em conformidade com os recentes julgados desta Câmara, constata-se que a decisão agravada necessita de revisão.

Isso ocorre porque, embora a reiteração de consultas aos sistemas informatizados, como o
SisbaJud
, disponíveis em juízo, não enfrente limitações ou impedimentos legais, é necessário respeitar a razoabilidade do pedido de renovação da medida, a qual deve ser avaliada caso a caso.

Na hipótese, considerando que já transcorreram mais de 05 (cinco) anos desde a última consulta, e tendo em vista que a situação financeira da parte executada/agravada pode ter-se alterado, mostra-se adequada a reiteração da consulta ao sistema pleiteado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há impedimento em autorizar uma nova pesquisa online de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema
SisbaJud
, já que os sistemas colaborativos representam ferramentas significativas oferecidas aos juízes para garantir uma prestação jurisdicional mais eficaz e rápida.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL –PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ
- RECURSO PROVIDO. Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade
.”
(N.U 1006228-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor – ativos financeiros -, mediante os sistemas disponibilizados ao Judiciário, a fim de garantir a melhor prestação jurisdicional
.”
(N.U 1025969-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (destaquei)

Ademais, é importante destacar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, aplicado nos processos de execução com base no artigo 805 do CPC, deve ser entendido considerando a eficácia da tutela executiva, que busca garantir a completa satisfação do credor.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema conveniado
SisbaJud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024